Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 49 E 59 DA LEI 11.101/2005. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A ação monitória foi extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, confirmando-se o entendimento de que o crédito buscado já se encontrava sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa ré.
1.1. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo.
1.2. O interesse processual é determinado pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional, que não se verifica quando o crédito está abrangido por outro processo de recuperação judicial.
1.3. A existência de crédito em favor do autor em outro processo (n. 0724433-49.2019.8.07.0015) inviabiliza a cobrança em duplicidade.
2. O crédito do apelante está sujeito à recuperação judicial da empresa apelada, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, que estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos.
2.1. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação das obrigações anteriores, conforme o art. 59 da Lei 11.101/2005, extinguindo execuções individuais, salvo situações excepcionais.
2.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a execução individual apenas quando comprovada a exclusão deliberada e justificada do crédito no plano de recuperação judicial.
2.3. A execução individual é admitida apenas quando comprovada a exclusão deliberada do crédito no plano de recuperação judicial, o que não ocorrera.
3. No caso concreto, tendo sido constatado o ingresso da ação de recuperação judicial da apelada e o seu processamento após a proposição desta ação de cobrança, bem como, incluído o crédito do apelante para sua habilitação no quadro geral de credores, não cabe a execução individual de dívida anterior à consolidação do passivo da apelada, pois trata-se de medida excepcional, condição que não foi delineada nestes autos e, portanto, não merece prosseguimento.
3.1. Neste sentido, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista a carência de interesse processual, dado que os valores pleiteados devem estar, ou, pelo menos, deveriam estar consolidados no processo no 0724433-49.2019.8.07.0015, em observância ao disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/2005 e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conhecido e desprovido o recurso. Majorada a verba sucumbencial e suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.